Tribunal: TJSP
Processo: 1007058-96.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel - Atraso na entrega do imóvel - Inocorrência - Autores requereram a rescisão contratual mais de dois anos antes da data prevista para o término das obras - Hipótese de desistência dos compradores - Restituição parcial dos valores pagos - Possibilidade - Súmula 543 do STJ - Previsão de retenção de 10% sobre o montante pago que não se mostra

Ementa:
CONTRATO – Compromisso de compra e venda de imóvel - Atraso na entrega do imóvel - Inocorrência - Autores requereram a rescisão contratual mais de dois anos antes da data prevista para o término das obras - Hipótese de desistência dos compradores - Restituição parcial dos valores pagos - Possibilidade - Súmula 543 do STJ - Previsão de retenção de 10% sobre o montante pago que não se mostra abusiva e configura montante proporcional, considerando que a desistência foi justificada no receio de o imóvel não ser entregue no prazo - Danos morais indevidos - Em que pese o alegado atraso no início das obras, autores não apontaram mais elementos demonstrando o alegado prejuízo moral - Mero descumprimento contratual não gera obrigação de indenizar - Honorários de advogado - Sucumbência - Condenação da ré mantida, pois não se insurgiu contra tal ponto em seu recurso – Sentença reformada em parte - Recurso provido em parte.